Tribunal: TJMT
Processo: 1047444-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047444-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Producampo Indústria e Comércio de Cerais Ltda
.,
contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de suposto ato ilegal e coator praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, denegou a segurança e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I c/c artigo 490 do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que a discussão processual gira em torno do suposto descumprimento de obrigação acessória, mesmo diante do devido cumprimento por parte do contribuinte.

Assevera que apresentou todos os documentos a respeito da operação mercantil efetivamente realizada entre as empresas, em momento anterior à cassação do produtor rural em questão e que o Apelado não conseguiu demonstrar que as notas fiscais recebidas representam uma efetiva entrada de mercadorias, com a transferência de sua propriedade.

Salienta que a obrigação acessória se trata do cumprimento de um dever instrumental e, no caso em discussão houve o cumprimento da obrigação acessória por parte do apelante.

Discorre sobre sua boa-fé em adquirir a mercadoria e apresentar a documentação referente a operação.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, anular o crédito tributário objeto da NAI 401010003592022167.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso no id. 176582964.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 184530180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Producampo Indústria e Comércio de Cerais Ltda
.,
contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de suposto ato ilegal e coator praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, denegou a segurança e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I c/c artigo 490 do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Producampo Indústria e Comércio de Cerais Ltda
.
impetrou o Mandado de Segurança contra suposto ato coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública, sustentando, em sua inicial, que tem como objeto social o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas (CNAE 4632-0/01) e, sujeita a apuração e recolhimento do ICMS previsto no art. 155, inc. II, da CF e disciplinado pela LC no 87/96.

Ressaltou que fora intimado pelo fisco, por mais de uma vez, para apresentar explicações acerca das compras efetuadas com o produtor rural, sr. Paulo Miguel Eswen.

Alegou que embora tenha atendido a todas as intimações do fisco, a Fazenda Pública Estadual insiste em afirmar que a Impetrante não comprovou a existência de relação comercial com o mencionado produtor rural, razão pela qual lavrou na data de 19/08/2022, a Notificação/Auto de Infração (NAI) no 401010003592022167 pelo suposto descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$790.234,65 (setecentos e noventa mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou denegou a ordem postulada, sob o argumento de que inexiste prova pré-constituída quanto ao ato alegado constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora (id. 176582959).

Contra a sentença se insurge a Producampo Indústria e Comércio de Cerais Ltda
.
, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico
que o Apelado
o lançamento fiscal se deu em razão da recepção de Nota Fiscal que não correspondem à operações ou prestações efetivamente praticadas.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, nota-se, como bem observado pelo Magistrado singular, demanda incursão sobre mérito de processo administrativo.

Logo, a Apelante está utilizando da via processual para rever um ato praticado pela administração pública, ou seja, quer que o judiciário determine a extinção do crédito e, como sabemos não cabe ao judiciário rever os atos da Administração.

Ademais, tenho que a questão demandaria dilação probatória, para comprovar que os documentos fiscais apresentados correspondem com as operações financeiras discutidas, sendo incompatível no âmbito desse “writ” constitucional.

Não bastasse isso, consta no relatório fiscal, anexo à NAI 401010003592022167, que as operações descritas nas notas fiscais emitidas por Paulo Miguel Eswein, nunca aconteceram, por se tratar de uma empresa noteira que posteriormente fora cassada. Desse modo é evidente que o suposto produtor, não teria como produzir os milhares de quilos de grãos vendidos sem aquisições de insumos para a produção e estes nunca foram adquiridos pelo suposto produtor.

Nota-se, portanto, que o lançamento tributário decorreu de autuação por descumprimento de obrigação acessória, vinculada à infrações relativas a documentos fiscais – inc. IV do art. 47-E da Lei no 7.098/98 e Recepção de documento fiscal que não corresponda à operação ou prestação.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontravase e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS no 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se pronunciou, no sentido de que a ação demandaria dilação probatória. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA EMISSÃO DE GUIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante. Sentença retificada.”
(N.U 1004874- 95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 12/02/2020). Negritei.

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD E DO QUINHÃO POR HERDEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança, devendo ser reconhecida a ocorrência da decadência. Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança ITCMD. Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e préconstituída. Não se mostra possível verificar suposto equívoco na avaliação do bem realizada pelo Fisco Estadual para apuração da base de cálculo do ITCD sem a realização de dilação probatória. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos. Sentença que indeferiu a inicial mantida.”. (TJ/MT. N.U 1029473-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não há prova pré-constituída que demonstre a existência de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024